Tribunal: TJBA
Processo: 8000321-46.2024.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000321-46.2024.8.05.0064 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LAUDELINA MACHADO SANTANA Advogado(s): FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS APELADO: UNIAO MEDICA PLANOS DE SAUDE S A Advogado(s):REBECA RIOS DE OLIVEIRA MASCARENHAS, VERBENIA CARNEIRO SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO DE MENOR INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Laudelina Machado Santana contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisão Contratual e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de União Médica Planos de Saúde S/A, sob o fundamento de ilegitimidade ativa. A autora alegou que sua filha menor, beneficiária do plano de saúde, teve interrompido o tratamento de fonoaudiologia em razão da cobrança de coparticipação decorrente de novo contrato firmado após a regularização da guarda da criança, requerendo o custeio integral das terapias, a revisão contratual e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se a ausência de intervenção do Ministério Público em demanda envolvendo interesse de menor incapaz e direito fundamental à saúde acarreta nulidade absoluta do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade, pois, embora apresente fundamentação genérica, impugna o fundamento central da sentença consistente na extinção do feito por ilegitimidade ativa. O Ministério Público deve intervir obrigatoriamente nos processos que envolvam interesse de incapaz e direito indisponível à saúde, nos termos do art. 178, I e II, do CPC. A ausência de intimação do Ministério Público durante toda a tramitação do processo em primeiro grau configura nulidade processual absoluta, conforme previsto no art. 279 do CPC. A controvérsia envolve direito fundamental à saúde de menor absolutamente incapaz, circunstância que impõe fiscalização ministerial para assegurar a proteção integral da criança e a regularidade processual. O prejuízo decorrente da ausência de intervenção ministerial resta demonstrado pela extinção prematura do feito sem resolução do mérito, impedindo a adoção de medidas voltadas à regularização da representação processual e à adequada instrução da demanda. A manifestação do Ministério Público apenas em segundo grau não supre a ausência de sua atuação na instância originária, especialmente quando o vício processual comprometeu o desenvolvimento da relação processual e a formação do conjunto probatório. Reconhecida a nulidade absoluta, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular intimação do Ministério Público e prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença cassada. Apelação prejudicada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000321-46.2024.8.05.0064, em que figuram como apelante LAUDELINA MACHADO SANTANA e como apelada UNIAO MEDICA PLANOS DE SAUDE S A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em ANULAR A SENTENÇA , nos termos do voto da relatora. Salvador, .